Tribunal: TJSP
Processo: 1012815-67.2021.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ção do preparo. Parte que recolheu tempestivamente a complementação, em valor superior ao certificado nos autos. Reforma da decisão agravada, com determinação de regular processamento do recurso. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1012815-67.2021.8.26.0554; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/06/2024

Data de publicação:

28/06/2024

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que julgou deserto o recurso de apelação por entender insuficiente a complementação do preparo. Parte que recolheu tempestivamente a complementação, em valor superior ao certificado nos autos. Reforma da decisão agravada, com determinação de regular processamento do recurso. RECURSO PROVIDO.